Tribunal: TCU
Processo: 015.857/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 809/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material do Acórdão 480/2022-TCU-Plenário , de 9/3/2022, Ata 8/2022, relativamente ao item item 8, para que, onde se lê no item 8 do referido acórdão a identidade do denunciante, uma vez que naquele item constou, além do nome do representante legal, também o nome do representado (denunciante), se preserve a identidade de ambos, e leia-se "8. Representação legal: Alexandre Rodrigues Souza (50.319/OAB-DF), Fábio Viana Fernandes da Silveira (20.757/OAB-DF), Lucas Almeida Lacerda da Costa (65.493/OAB-DF), Beatriz Giraldez Esquivel Gallotti Beserra (35253/OAB-DF) e outros." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 015.857/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: Alexandre Rodrigues Souza (50.319/OAB-DF), Fábio Viana Fernandes da Silveira (20.757/OAB-DF), Lucas Almeida Lacerda da Costa (65.493/OAB-DF), Beatriz Giraldez Esquivel Gallotti Beserra (35253/OAB-DF) e outros 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.